Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-68.2026.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSTABILIDADE NA REDE ELÉTRICA. DANO EM REFRIGERADOR. JUNTADA DE LAUDO TÉCNICO. PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. JUÍZO COMPETENTE PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que declarou a incompetência do Juízo com fundamento na necessidade de prova pericial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que a sua unidade residencial foi acometida por sucessivas falhas no fornecimento de energia decorrentes de instabilidade na rede de distribuição e que, em virtude disso, o seu refrigerador deixou de funcionar.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 83049826). Contrarrazões não apresentadas em virtude de não ter sido formada a relação processual.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da necessidade da prova pericial e da consequente competência do juízo.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a decisão do juízo de origem seria contrária ao entendimento deste Tribunal e do STJ, pois a necessidade de perícia, por si só, não afastaria a competência dos Juizados Especiais. Aduz que o laudo técnico por ele juntado seria suficiente como prova dos fatos, que a prova pericial seria desnecessária e que o juízo seria competente. Requer a anulação da sentença.
6. Assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de reforma, pois, embora a competência dos juizados especiais se limite ao julgamento das causas de menor complexidade, a necessidade de prova pericial não representa óbice ao processamento da causa em seu microssistema quando a parte interessada apresenta, antecipadamente, documento técnico com aptidão para, eventualmente, provar o fato constitutivo do direito reclamado, já que nos referidos casos a prova pode ser dispensável, nos termos do art. 472 do CPC, cabendo registrar que a complexidade da causa de mede pelo objeto da prova, e não pela necessidade de perícia em si, consoante Enunciado n. 54 do FONAJE. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1656858, 0702118-16.2022.8.07.0017, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJe: 14/02/2023. No mesmo sentido acórdão: 971171. Processo: 0722964-04.2015.8.07.0016. Relator(a) FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE. Segunda Turma Recursal. Data do julgamento: 05/10/2016 publicado no DJE: 11/10/2016. Sem página cadastrada.
7. Logo, resta patente necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para processamento e julgamento da causa.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.